Tribunal: TJMT
Processo: 0050987-46.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050987-46.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 837.751.101-00 (APELADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 065.384.791-20 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), ANA DANTAS OLIVEIRA - CPF: 630.432.701-34 (APELANTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO E DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O EXERCÍDIO DA POSSE. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. OFENSA AO ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

2. No caso dos autos a recorrente não comprovou a aquisição do imóvel e nem comprovou que tenha exercido a posse do imóvel.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, (Id. 7657415), interposto por
Ana Dantas de Oliveira
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário, nos autos da ação de reintegração de posse no 0050987-46.2014.8.11.0041, ajuizada por
Claudio Fernandes dos Santos
, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, tendo por objeto o Lote situado na rua J, Quadra 95, no 01, Bairro Voluntários da Pátria, Cuiabá-MT. A sentença condenou a Apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, devidamente atualizado (art. 85, §2o do CPC).

Inconformada, a recorrente suscita, preliminarmente, carência de ação, no mérito pugna pela reforma da sentença argumentando que:
1)
a sentença não analisou as provas documentais;
2)
ausência de esbulho possessório.

Ao final requer o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais, bem como a condenação do apelado em litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas o pugnando pela manutenção da sentença (Id. 7657538).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

A preliminar suscitada pela apelante confunde-se com o mérito, porquanto é fundada em eventual ausência de posse do apelado. Todavia como é cediço a posse é justamente a matéria discutida nas ações possessórias, logo, a preliminar em questão será analisada em conjunto com o mérito deste recurso.

Claudio Fernandes dos Santos, ora Apelado, ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de Ana Dantas de Oliveira, ora recorrente, argumentando que “entabulou negócio jurídico oneroso junto ao Sr. Mario Arruda de Souza através de contrato de cessão de Direito de Posse em 10/07/2013, no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo objeto deste contrato, um lote situado na Rua J, quadra 95, no 01, Bairro Voluntários da Pátria faz prova a cópia do contrato de compra e venda, termo de ocupação expedido pelo Instituto de Terras do Mato Grosso [...]”

(Id. 7656585, pág. 2).

Afirmou que em 09/12/2013 a recorrente, alegando ser proprietária do lote certou e aterrou o terreno, privando o apelado/autor de exercer a posse e este, com o fito de resguardar seu direito e comunicar o esbulho possessório sofrido, registrou boletim de ocorrência.

Fora realizada a audiência de justificação e não foi possível um acordo entre as partes (Id. 7656996). A liminar foi indeferida (Id. 7657050).

Devidamente citada, Ana Dantas de Oliveira, ora Apelante, apresentou contestação (Id. 7657052) alegando que adquiriu o terreno em questão no mês de setembro de 1994 e em meados de 1995 realizou a construção da cerca, de forma que tem a posse do terreno.

O autor/apelado impugnou a contestação (Id. 7657056).

Na audiência de instrução e julgamento a magistrada de primeira instância determinou que fosse oficiado o Intermat para que encaminhasse a cópia a o resultado do procedimento do qual se originou o termo de ocupação juntado nos autos (Id. 7657295).

Oficiado o Intermat encaminhou os documentos pertinentes (Id. 7657300-7657302).

As partes se manifestaram acerca dos documentos e os os autos foram conclusos.

Empós foi proferida a sentença combatida (Id. 7657410).

Pois Bem.

O recurso deve ser desprovido. Explico:

A recorrente afirma que a sentença não analisou as provas documentais e por esta razão deve ser reformada.

Malgrado o argumento, após analisar a sentença verifico que houve, sim, análise das provas documentais.

A sentença referiu-se aos documentos juntados nos autos, reportando-se ao contrato de compra e venda do Apelado, ao procedimento administrativo do INTERMAT, bem como ao comprovante de cadastro realizado pela recorrente em 1994. Confira-se:

“[...]
A parte autora, ao requerer a reintegração na posse do lote, informou que havia comprado de uma terceira pessoa, essa chamada de Mario Arruda de Souza, que havia adquirido o imóvel pelo INTERMAT à fl.19, onde juntou as documentações fornecidas pelo vendedor do lote, bem como o contrato de compra e venda à fl. 21.

Solicitado ao INTERMAT para que se manifestasse a respeito do lote de no 01, quadra 95, rua J, localizado no bairro Voluntários da Pátria, veio a informação de que “o loteamento encontra-se pendente de regularização fundiária, ou seja, não possui projeto urbanístico aprovado pela prefeitura e registro em cartório”, conforme fl. 146, anexo ao processo.

Neste mesmo sentido, o INTERMAT anexou cópia do procedimento administrativo que deu origem ao Termo de ocupação outorgado a Mario Arruda de Souza, onde consta relatório técnico feito pela empresa ELONET no dia 05.03.2010, informando que o lote estava sem ocupação, foi encontrado muito mato no local, bem como que o lote não estava cercado, fl. 155.

A ré, por sua vez, alegou que sempre teve a posse, mas não forneceu meios de comprovação suficientes, anexou apenas um comprovante de cadastro realizado no ano de 1994, porém não anexou os comprovantes de pagamento que alega ter realizado. [...]” (Id. 7657410, pág. 7)

A bem da verdade muito embora a recorrente defenda que tenha adquirido o terreno em 1994, não comprovou a efetiva aquisição e nem que tenha sido possuidora do imóvel.

O documento de Id. 7657054 – pág. 1 - (fls. 103 dos autos físicos) é um comprovante de cadastro e não vale como recibo como quer fazer crer a recorrente, já a Declaração de Concordância (Id. 7657054, pág. 2) apenas discrimina o valor das parcelas que seriam pagas pelo lote em questão.

A recorrente em nenhum momento conseguiu provar que adquiriu o lote, pois, não há nos autos nenhum recibo que comprove o pagamento do valor estabelecido na declaração de concordância, conforme alias bem apontado na sentença:

“[...]A ré, por sua vez, alegou que sempre teve a posse, mas não forneceu meios de comprovação suficientes, anexou apenas um comprovante de cadastro realizado no ano de 1994,
porém não anexou os comprovantes de pagamento que alega ter realizado
. [...]” (Id. 7657410, pág. 7, destaquei)

Ressalta-se, que ainda que tivesse provado o domínio, o que não ocorreu nos autos, a alegação de propriedade, por si só, não impede que seja deferida a proteção possessória ao possuidor, nos termos do parágrafo único do art. 557 do CPC.

Do mesmo modo a recorrente não provou que exerceu a posse no imóvel objeto desta lide, tão somente afirmou que construiu uma cerca no lote, porém, sem juntar nenhum documento que comprove que arcou com as despesas necessárias para a construção e manutenção da citada cerca.

Assim, como a
recorrente não conseguiu provar o alegado e não juntou nos autos outros documentos capazes de corroborar a sua tese
é

inafastável

a conclusão de que a

recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A recorrente alega ainda que a foto juntada para a realização de inscrição junto ao INTERMAT, não se trata do terreno discutido nos autos.

Da análise do procedimento administrativo (Id. 7657300-
7657302)
verifico que a única foto existente é a constante do relatório de visita técnica, em outras palavras, não se trata de foto juntada para realizar a inscrição, mas sim de foto produzida durante o procedimento administrativo.

Nesse contexto, muito embora a recorrente sustente que a foto não era do terreno, bem como que o procedimento administrativo do INTERMAT este eivado de vícios, é certo que não conseguiu comprovar a sua tese, porquanto não demonstrou sequer quais seriam os vícios existentes no procedimento administrativo do INTERMAT e nem trouxe aos autos fotos do terreno na mesma perspectiva da foto impugnada a fim de que se pudesse comparar.

Destarte, mais uma vez a
recorrente não conseguiu provar o alegado e não juntou nos autos outros documentos capazes de corroborar a sua tese, em total afronta ao
ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil.

A bem da verdade, aplica-se ao caso o princípio que
o exorta: “allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt” (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

O esbulho possessório, diferente do que afirma a Apelante, resta caracterizado nos autos consoante se comprova do boletim de ocorrência de Id. 7656589 (pág. 6-7).

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020